Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-52.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-52.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRTO CESAR CAVAGLIERI - CPF: 651.792.931-20 (APELADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 27.081.842/0001-71 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), PATRICIA DAPONT - CPF: 055.730.181-59 (ADVOGADO), OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.610.998/0001-16 (APELANTE), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO

– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PROTESTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos não se verifica qualquer prova que alicerce a tese das requeridas, ora apelantes, de que os serviços de manutenção no veículo foram solicitados pelo requerente, ora apelado, ou que foram efetivamente prestados, conforme narrado em sua contestação.

2. Tanto é assim que o único documento carreado aos autos pelas requeridas, ora apelantes, qual seja, a Ordem de Serviço de n.º 0020981 (id. 133943762) não se mostra idôneo para alicerçar sua tese, haja vista que não está assinado, tratando-se de prova unilateral sem qualquer valor probante.

3. Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, terem demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que o protesto indevido das duplicatas emitidas indevidamente em nome do requerente, ora apelado, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de dano moral
“in re ipsa”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NORTÃO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. –ME.
e
OSNIR FERNANDES EIRELI – EPP.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º
1000852-52.2018.8.11.0015
, ajuizada por
AIRTO CÉSAR CAVAGLIERI
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar inexistente o débito constante nas notas fiscais de n.ºs 201700000000565 e 000.004.172, e boletos respectivos (id. 11671737/11671755);

ii. determinar o cancelamento definitivo do protesto dos títulos (id. 11671721), confirmando a tutela de urgência deferida no id. 12161431;

iii. condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula de n.º 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação; e

iv. condenar as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 133943790– págs. 1 a 11), as requeridas, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, as provas dos autos não foram devidamente apreciadas e que comprovaram a existência da dívida.

Salientam que, além da prestação dos serviços ter ocorrido, também era de conhecimento do requerente, ora apelado, que, como se tratava de manutenção de um veículo usado pela empresa Lindóia/Pisoforte (a qual o requerente, ora apelado, é sócio) as notas fiscais foram emitidas em nome da pessoa física do requerente, ora apelado, e não da pessoa jurídica.

Ainda, defendem que a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que o protesto ocorreu por culpa exclusiva do requerente, ora apelado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 133943795 – págs. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1000852-52.2018.8.11.0015, ajuizada por AIRTO CÉSAR CAVAGLIERI

em face de NORTÃO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. –ME. e OSNIR FERNANDES EIRELI – EPP., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as requeridas, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, as provas dos autos não foram devidamente apreciadas e que comprovaram a existência da dívida.

Salientam que, além da prestação dos serviços ter ocorrido, também era de conhecimento do requerente, ora apelado, que, como se tratava de manutenção de um veículo usado pela empresa Lindóia/Pisoforte (a qual o requerente, ora apelado, é sócio) as notas fiscais foram emitidas em nome da pessoa física do requerente, ora apelado, e não da pessoa jurídica.

Não assiste razão às requeridas, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos não se verifica qualquer prova que alicerce a tese das requeridas, ora apelantes, de que os serviços de manutenção no veículo foram solicitados pelo requerente, ora apelado, ou que foram efetivamente prestados, conforme narrado em sua contestação.

Tanto é assim que o único documento carreado aos autos pelas requeridas, ora apelantes, qual seja, a Ordem de Serviço de n.º 0020981 (id. 133943762) não se mostra idôneo para alicerçar sua tese, haja vista que não está assinado, tratando-se de prova unilateral sem qualquer valor probante.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, terem demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que o protesto indevido das duplicatas emitidas indevidamente em nome do requerente, ora apelado, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de dano moral
“in re ipsa”
.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de procedência – Recurso exclusivo da ré – Protesto indevido de duplicata – Incontroverso – Danos morais "in re ipsa" que decorre do próprio registro desabonador indevido – Ausência de prova de que a prestadora dos serviços tenha tomado as cautelas necessárias para evitar a fraude, ônus que lhe incumbia – Falha na prestação dos serviços – Prestador dos serviços que responde independentemente de culpa – Artigo 14 do CDC – "Quantum" fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) que deve ser mantido – Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Precedente desta C. Câmara – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1135029-64.2021.8.26.0100; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Portanto, tendo em conta que as requeridas, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022